Tribunal: TJES
Processo: 5000263-50.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000263-50.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANA AMELIA DE FIGUEIREDO RODRIGUEZ e outros
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000263-50.2020.8.08.0000

EMBARGANTES:
ESPÓLIO DE ANA AMELIA DE FIGUEIREDO RODRIGUEZ e DA VINCI ENGENHARIA S/A

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

por
ESPÓLIO DE ANA AMELIA DE FIGUEIREDO RODRIGUEZ e DA VINCI ENGENHARIA S/A
contra o v. acórdão (ID nº 822038), que, à unanimidade de votos, negou provimento aos embargos de declaração por eles opostos, mantendo, por conseguinte, os termos do v. acórdão (ID nº 599198) que desproveu o recurso de agravo de instrumento que eles interpuseram em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais (ID nº 856273), os embargantes aduzem, em resumo, que a decisão colegiada padece de vício de “erro de premissa”, sob o fundamento de que o v. acórdão que negou provimento aos primeiros aclaratórios por eles opostos teria “reputado preclusa a discussão em torno do valor da causa”.

Devidamente intimado, o ente estatal embargado apresentou contrarrazões (ID nº 899494), por meio das quais pugna pelo desprovimento destes embargos, tendo em vista que
“o que os Embargantes chamam de “erro de premissa” é na verdade uma extravagante interpretação de apenas um argumento corroborativo dos fundamentos do Acórdão”
.

Em petição posterior, os embargantes pugnaram pela remessa dos autos à Douta Procuradoria de Justiça, pedido este impugnado pelo ente estatal.

Em despacho (ID nº 957721), restou consignado que, embora não houvesse sido verificada a intervenção do Ministério Público ao longo do trâmite processual da demanda originária, nem tampouco em qualquer momento anterior nesta instância recursal, não haveria prejuízo à remessa do recurso ao
parquet
.

Sucede, contudo, que a Douta Procuradoria de Justiça não manifestou interesse em intervir no feito (ID nº 1136285).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de abril de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator para negar provimento aos aclaratórios. É como voto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000263-50.2020.8.08.0000

EMBARGANTES:
ESPÓLIO DE ANA AMELIA DE FIGUEIREDO RODRIGUEZ e DA VINCI ENGENHARIA S/A

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

por
ESPÓLIO DE ANA AMELIA DE FIGUEIREDO RODRIGUEZ e DA VINCI ENGENHARIA S/A
contra o v. acórdão (ID nº 822038), que, à unanimidade de votos, negou provimento aos embargos de declaração por eles opostos, mantendo, por conseguinte, os termos do v. acórdão (ID nº 599198) que desproveu o recurso de agravo de instrumento que eles interpuseram.

Em suas razões recursais (ID nº 856273), os embargantes aduzem, em resumo, que a decisão colegiada padece de vício de “erro de premissa”, sob o fundamento de que o v. acórdão que negou provimento aos primeiros aclaratórios por eles opostos teria “reputado preclusa a discussão em torno do valor da causa”.

Devidamente intimado, o ente estatal embargado apresentou contrarrazões (ID nº 899494), por meio das quais pugna pelo desprovimento destes embargos, tendo em vista que
“o que os Embargantes chamam de “erro de premissa” é na verdade uma extravagante interpretação de apenas um argumento corroborativo dos fundamentos do Acórdão”
.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

No caso dos autos, a simples leitura das razões invocadas pela parte embargante deixa claro que, na verdade, o que se pretende, mais uma vez, é a rediscussão do julgado recorrido, fim que não pode ser alcançado pela presente via.

Antes de prosseguir, é preciso deixar evidenciado que o v. acórdão ora embargado julgou os primeiros aclaratórios opostos pelos recorrentes, no qual restou mantida a conclusão de que estes não fariam jus à concessão da assistência judiciária gratuita, de modo tal que fora negado provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto.

Naqueles primeiros embargos de declaração, os recorrentes argumentaram que esta Colenda Câmara Cível, ao negar provimento ao agravo de instrumento, não teria analisado a impossibilidade de pagamento das verbas sucumbenciais.

Ocorre que, conforme constou na decisão colegiada ora embargada, este argumento sequer fora aventado pelos recorrentes quando da interposição do agravo de instrumento, o que inclusive fora destacado pelo ente estatal recorrido ao afirmar, em suas contrarrazões, que
“o argumento sequer consta explicitamente do Agravo de Instrumento, de modo a caracterizar ilegítima tentativa de inovação no âmbito dos Declaratórios, sob o disfarce do termo “desconsiderou” (Item 1.1 dos Embargos de Declaração)”
.

Ora, não são necessárias maiores elucubrações para se concluir que, em sendo verificado que uma matéria não foi alegada em razões recursais, o acórdão que não a analisa não padece, por certo, de vício de omissão.

Ainda por ocasião daquele julgamento, restou consignado que,
“ainda que assim não fosse, restou consignado no v. acórdão hostilizado que os elementos probatórios acostados aos autos não são suficientemente hábeis a corroborar a alegação de que as partes recorrentes não teriam condições de arcar com as despesas processuais”
.

Em continuidade, também como reforço argumentativo, fora explicitado que
“não obstante a decisão agravada haja modificado o valor da causa originária, restou explicitamente registrado no v. acórdão embargado que os recorrentes não se insurgiram em face de tal capítulo do decisum, não se afigurando razoável, portanto, que questionem a respeito da base de cálculo (valor da causa) eventualmente utilizada pelo magistrado quando da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais – o que tão somente ocorrerá, é claro, se os recorrentes não lograrem êxito ao final da demanda”
.

E foi justamente neste ponto que os recorrentes argumentaram a existência de vício de “erro de premissa”, sob o fundamento de que o v. acórdão que negou provimento aos primeiros aclaratórios por eles opostos teria “reputado preclusa a discussão em torno do valor da causa”.

Todavia, da análise do que restou sedimentado no v. acórdão recorrido, verifica-se, indene de dúvidas, que sua argumentação passou ao longe de haver tecido quaisquer considerações acerca da preclusão da discussão sobre o valor da causa.

O que fora aduzido – repisa-se, apenas como reforço argumentativo – é que a argumentação dos recorrentes, além de se tratar de matéria não elucidada nas razões do agravo de instrumento, ainda não se revelaria plausível, justamente em virtude de que estes não devolveram à apreciação deste órgão
ad quem
a questão atinente ao valor da causa, de modo tal que não se revelaria razoável que estes questionassem, naquele instante processual, a respeito da base de cálculo eventualmente utilizada pelo magistrado
a quo
ao fixar, futuramente, os honorários advocatícios sucumbenciais em seu desfavor, isto é, por óbvio, se eles restarem vencidos na demanda originária.

Ora, o que se vislumbra é que quem teria partido de premissa equivocada, ao manejar o presente recurso, seriam os recorrentes, que deram interpretação sobremaneira diversa àquilo que restou claramente abordado no fundamento corroborativo constante no v. acórdão.

Tanto é assim que o ente estatal recorrido, em suas contrarrazões, muito bem ressaltou que
“nos fundamentos do agravo de instrumento o valor da causa não foi contestado, de modo que a projeção da futura condenação sucumbencial em sede de embargos de declaração mostrava-se ainda mais extravagante – por se tratar de completa inovação”
, demonstrando a clareza do que restou sedimentado naquele julgado.

Assim, por não identificar qualquer mácula no julgado embargado, inviável se mostra acolher a pretensão integrativa movida pelos recorrentes até mesmo para fins de prequestionamento, pois todas as teses submetidas à apreciação judicial foram examinadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000263-50.2020.8.08.0000

EMBARGANTES:
ESPÓLIO DE ANA AMELIA DE FIGUEIREDO RODRIGUEZ e DA VINCI ENGENHARIA S/A

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIO ALEGADO – PREMISSA EQUIVOCADA – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da existência de vício de “premissa equivocada” supostamente existente na decisão colegiada.

2.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.